Tribunal: STF
Processo: ARE 1493180
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NORMA MUNICIPAL QUE DETERMINA A INCLUSÃO DE NOÇÕES SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA NAS ESCOLAS DO RIO DE JANEIRO. OFENSA À REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DA COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR ENTRE OS ENTES FEDERADOS. UNIÃO: NORMAS GERAIS. LEI DE DIRETRIZES E BASES. MUNICÍPIOS. INTERESSE LOCAL E FUNÇÃO SUPLEMENTAR. INOCORRÊNCIA. 



    1. Conforme o esquema constitucional de repartição de competências, cabe ao Município legislar concorrentemente sobre matéria de educação, ex vi dos arts. 24, inc. IX, e 30, incs. I e II, da Constituição da República. 



    2. Para tanto, porém, a legislação suplementar municipal deve preencher o requisito fático do interesse local, a satisfazer peculiaridades próprias do ente legiferante. Neste sentido, inclusive, o art. 26 da lei nº 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 



    3. Na edição da Lei municipal nº 6.241, de 2017, a Capital do Rio de Janeiro, entretanto, deixou de atender ao requisito da peculiaridade local, necessária a deflagrar sua competência legislativa, além de confrontar com a norma geral de iniciativa privativa da União (art. 22, inc. XXIV, CRFB) currículos de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio com base nacional comum. 



    4. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.